Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n.o 0711978-60.2020.8.07.0001) ajuizada por MARIA DOS ANJOS E SILVA MONTURIL, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida dê continuidade ao atendimento de home care (Assistência Domiciliar) à parte autora, por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 200.000,00. Por ocasião da análise liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela (ID 17004378) Contrarrazões ao recurso (ID 17820230). Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID 18404755). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (no. 0711978-60.2020.8.07.0001) fora sentenciado. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora